Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708894-96.2021.8.07.0007 APELANTE: CASSIO MOISES DOS SANTOS GABRIEL APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' DECISÃO 1. CASSIO MOISES DOS SANTOS GABRIEL opôs embargos de declaração (id. 63050185) da decisão (id. 62490590) desta Relatoria que não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 2. Asseveram que “não consta do processo o referido index “31934042”. Isto pois o autor anexou aos autos o valor pago a título de preparo, tempestivamente, em index 61825890” (id. 63050185, pág. 2). 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. 4. É o relatório. Decido. 5. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. 6. A decisão não padece do vício apontado. O embargante-apelante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 7. A decisão analisou expressamente a ausência de recolhimento em dobro do preparo, indicando os ids. 61825888 e 61825890 nos quais constam a petição e o comprovante de pagamento de forma simples e desacompanhado da guia de custas. 8. Verifica-se que o id. 31934042 foi mencionado na decisão por equívoco, entretanto não alterou o teor da decisão que fundamentou o não conhecimento do recurso por deserção indicando os documentos pertinentes. 9. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 10. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-apelante. 11. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos apelante-autor. 12. Intimem-se. 13. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 21 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora